Tribunal: TJDFT
Processo: 0741044-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741044-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROMILDO BARBOSA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROMILDO BARBOSA contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, ID 168829844 que, em sede de cumprimento de sentença no 0715630-62.2019.8.07.0020, “indeferiu pedido de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora considerando a medida inapta para compelir o requerido, revel, ao adimplemento do débito depois de diversas diligências empreendidas infrutíferas”. Em suas razões recursais (ID 51743864), informa ser beneficiário da Justiça Gratuita, ressaltando que o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos necessários à prestação jurisdicional executiva, na forma dos artigos 4o e 6o, do CPC, inclusive quanto à satisfação do crédito nas demandas executivas, conforme julgados citados, e artigo 139, II e IV, CPC, além dos artigos 772 e 774, V, CPC, uma vez que todas as diligências realizadas restaram infrutíferas. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a não localização de bens penhoráveis, ressaltando que sempre diligenciou no feito, persistindo o interesse e a utilidade no prosseguimento na satisfação do débito, requerendo, no mérito, seja determinada a intimação do devedor para que nomeie bens à penhora. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. À luz do apurado e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que os julgados desta Corte de Justiça reforçam a presença desse requisito, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 774, V, DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pleito dos exequentes de intimação do executado no endereço para que indicasse bens passíveis de penhora. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes requerem o provimento do agravo de instrumento para determinar que as partes agravadas indiquem bens passíveis de penhora aptos à satisfação integral do débito, nos termos do art. 772, III, e inciso V do art. 774 do CPC, bem como em atenção ao princípio da Cooperação e Boa-fé Processual. 2. O artigo 6o do Código de Processo Civil dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", de forma que cabe ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 2.1. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça. 2.2. Jurisprudência: "(...) 2. À luz do art. 774, V, da lei adjetiva, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor fim de indicar a localização do bem sujeito à penhora, sendo que a resistência do executado poderá, inclusive, configurar conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 774, parágrafo único, CPC). 3. A providência requerida atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável (...)" (07163026220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 7/10/2021). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1678039, 07378337320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BENS À PENHORA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. COLABORAÇÃO. EFETIVIDADE. CELERIDADE. BOA FÉ PROCESSUAL. DEVER DO JUÍZO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O executado poderá ser intimado para indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa de até 20% do valor da execução - Inteligência do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. 3. Diante da previsão legal contida no artigo 774, V, do Código de Processo Civil e dos princípios da colaboração, da efetividade e da boa fé processual, o magistrado tem o dever, e não a faculdade, de provocar o devedor para satisfação da execução. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1274435, 07054285220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prima facie”, mostra-se legítimo o intento do recorrente no presente caso à luz do disposto nos artigos 4o, 6o, 139, II e IV, 772 e 774, 797, 805, parágrafo único, do CPC. Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Sabe-se que o princípio da cooperação disposto no art. 6o não prevê que o credor possa permanecer inerte e confiar ao Poder Judiciário a busca de bens passíveis de constrição de propriedade do devedor, reservando-se ao Judiciário auxiliá-lo quando seu empenho se mostrar inútil ou impossível em virtude do sigilo de dados. Nesse sentido, uma vez que as várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pelo ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC, não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, a própria decisão recorrida comina a paralisação do feito e arquivamento, sinalizando para a urgência da medida diante de grave prejuízo a ser suportado com tal paralisação/suspensão/arquivamento, desatendendo os princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator